Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-19.2020.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000927-19.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), MM. Juiz JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (APELADO), JOBER PARREIRA DA SILVA - CPF: 486.597.541-15 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MANDADO DE SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000927-19.2020.8.11.9005

Impetrante:
JOBER PARREIRA DA SILVA

Impetrad
o
:
MM
.
º
JUIZ DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

CUIABÁ/MT

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO
ANTEO JULGAMENTO DEFINITIVO DO
PROCESSO
PRINCIPAL, EM QUE PROFERIDA A DECISÃO OBJURGADA.
BAIXA DEFINITIVA
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCOS

VINICIUS MARINI KOZAN em face da decisão pro
ferida
pelo
MM.º
JUIZ DE DIREITO DO

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu os benefícios

da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º

1005031-03.2020.8.11.0001.

Argumenta a Impetrante que figura no polo
ativo da respectiva
da
ação
tombada sob o
n.º

1005031-
03.2020.8.11.0001
, sendo que em 27/01/2020 fora publicada sentença de mérito.

Menciona que a autoridade coatora
em juízo de admissibilidade negou seguimento ao recurso ao
argumento
de ser extemporâneo
.

Menciona o
Impetrante que o Magistrado Impetrado não

decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da

justiça, pois encontra-se desempregad
o
.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da

assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso

inominado interposto nos autos n.º 1005031-03.2020.8.11.0001. No mérito, pugna pela

concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da

gratuidade da justiça.

A
liminar
do presente
writ
restou deferida por meio da
decisum
pro
ferida
no ID
70708488
.

Instado a se manifestar (ID 71204465), o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta E. Turma Recursal declinou a sua intervenção nos autos.

Informações prestadas no ID 75297987.

Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão colacionada no ID 96870950.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021